Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTRADA E SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA RÉ. PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, que julgou improcedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que a colisão decorreu de manobra irregular da ré ao tentar ingressar no estacionamento por local destinado à saída de veículos, sendo, portanto, sua a responsabilidade pelo sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há prova nos autos de que o local da colisão se tratava de via exclusiva para saída de veículos, inexistindo sinalização vertical ou horizontal que restringisse o ingresso de veículos.
5. As imagens por satélite evidenciam que o local comporta tanto entrada quanto saída de veículos.
6. Aplica-se ao caso o art. 36 do CTB, que impõe ao condutor que ingressa na via o dever de dar preferência aos veículos nela em circulação. O veículo da ré, que trafegava pela via principal, detinha preferência, cabendo ao associado da autora, que saía do estacionamento, observar cautela e prioridade de passagem.
7. A autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 36 e 44; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

(ad)